Tribunal: TJES
Processo: 5000682-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIELTON FERNANDES DE SOUZA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000682-52.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ZIELTON FERNANDES DE SOUZA

RECORRIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ZIELTON FERNANDES DE SOUZA
em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.

Em síntese, o Autor narra na inicial que, após concluir o curso de Licenciatura e ingressar no Bacharelado em Educação Física na instituição Ré, foi surpreendido ao final do curso com a pendência da disciplina "Fundamentos do Treinamento Esportivo". Alega falha na prestação dos serviços por erro sistêmico da instituição, que
não ofertou a matéria em seu portal, impedindo a sua colação de grau.

Em sede de contestação, a instituição Ré sustentou, em síntese, que a disciplina
não foi cursada na graduação anterior (Licenciatura) e, portanto, não poderia ter sido aproveitada, restando a pendência regular para a conclusão do Bacharelado.

A sentença proferida no juízo de origem julgou os pedidos
improcedentes.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, reitera a tese de falha na prestação dos serviços, destacando a existência de prova nos autos (diálogos via aplicativo de mensagens) em que a própria preposta da instituição
confessa o erro sistêmico e a não oferta da disciplina.
Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, para 1) reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição de ensino (art. 14 do CDC); 2) a condenação da ré em obrigação de fazer para imediata colação de grau e expedição de diploma; 3) a condenação em danos materiais, correspondentes à perda da oportunidade profissional, a ser apurado em liquidação de sentença; e 4) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença reformada, nos seguintes termos:

Ab initio,
destaco que a controvérsia cinge-se em aferir se a instituição de ensino ré se desincumbiu do ônus de comprovar que
disponibilizou adequadamente a disciplina pendente ao aluno durante o curso, ou se houve falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais, além da imposição de obrigação de fazer.

Com efeito, cumpre salientar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, ao analisar detidamente o conjunto probatório, constata-se que o Autor logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, colacionando aos autos os diálogos mantidos via aplicativo de mensagens com o setor de atendimento da instituição de ensino (ID 14722838).

Nas referidas conversas, a própria preposta da faculdade confessa textualmente o erro sistêmico ocorrido na grade do aluno, admitindo que a matéria não foi ofertada para que ele a cursasse, conforme se extrai dos seguintes trechos:
"Você fez aproveitamento de estudo, e ficou matérias para cursar, esta disciplina teria que ter sido inclusa";
"E não foi";
"Por isso está como falta cursar"
.

Por outro lado, a faculdade ré fundamentou sua defesa exclusivamente no fato de que a disciplina não havia sido cursada na graduação anterior — o que restou incontroverso no Histórico Escolar (ID 14722837). Contudo, a instituição não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC) de demonstrar que disponibilizou a referida matéria no ambiente virtual do aluno para ser cursada regularmente durante o curso de Bacharelado.

Inegável, portanto, a falha na prestação do serviço educacional, impondo-se o acolhimento do primeiro pedido recursal para
reconhecer a responsabilidade objetiva da ré.

Quanto ao
segundo pedido recursal, qual seja, a obrigação de fazer para imediata colação de grau
, este merece acolhimento apenas parcial, haja vista que a emissão de diploma sem o efetivo cumprimento da grade curricular esbarra em normas do Ministério da Educação (MEC). Assim, a medida mais adequada é impor à instituição a obrigação de ofertar a disciplina omitida de forma imediata e totalmente isenta de custos ao autor, viabilizando a posterior expedição do diploma caso o aluno obtenha aprovação.

No que tange aos
danos materiais por perda de chance
, a serem apurados em liquidação de sentença, a pretensão não merece prosperar.
Primeiramente,
não há nos autos prova cabal de prejuízo financeiro efetivo e quantificável que justifique a reparação material.
Ademais,
o pedido de apuração em fase de liquidação de sentença encontra óbice intransponível no rito dos Juizados Especiais Cíveis, por expressa vedação legal contida no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, no tocante aos
danos morais,
estes restaram plenamente configurados, pois a conduta desidiosa da ré extrapolou o mero aborrecimento, eis que, além de frustrar a legítima expectativa de colação de grau do aluno, prejudicou oportunidade concreta e demonstrada de inserção no mercado de trabalho, conforme indicam as mensagens com a proposta de emprego anexadas (ID 14722839).

Dessa forma, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende ao caráter pedagógico e compensatório da medida..

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença de origem e:

i) CONDENAR
a ré na obrigação de fazer consistente em ofertar ao autor, de forma imediata e sem a cobrança de quaisquer custos (seja a título de rematrícula ou mensalidade), a disciplina "Fundamentos do Treinamento Esportivo", ficando desde já autorizada a emissão do certificado de conclusão de curso e do respectivo diploma, caso o autor obtenha a devida aprovação na referida disciplina;

ii) CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser atualizada monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);

iii) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)